Tribunal: TJPA
Processo: 0038325-19.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038325-19.2015.8.14.0110
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GUSTAVO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

2.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038325-19.2015.814.0110

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: GUSTAVO INDÍSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Monitória, aforada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, em que é requerente Banco Bradesco S/A contra Gustavo Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – ME (Madeireira São José).

O Suplicante alega, em resumo, que é credor do requerido na importância de R$205.603,80, representado por cheques não saldados no vencimento. Ao final pleiteia a condenação do Réu ao pagamento do valor devido. (ID nº 2411630).

Consta Certidão no Id nº 2411633 informando não ter sido efetuada a citação do Suplicado.

Consta no ID nº 2411633 Ato Ordinatório determinando intimação do Requerente para apresentação do endereço atualizado do Requerido sob pena de extinção e arquivamento dos autos sem julgamento de mérito.

Tal determinação foi publicada no Diário de Justiça, conforme comprovante na pág. 10 do ID nº 2411633.

O Juízo Singular, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID nº 2411634), sentença com o seguinte comando final:

“..ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil...”

O Autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a impossibilidade da extinção na forma imposta, tendo em vista a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. (ID nº 2411635).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25.01.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua
intimação pessoal
a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que não houve observância da exigência do artigo supracitado, tendo em vista que o despacho para
apresentação do endereço atualizado do Requerido sob pena de extinção e arquivamento dos autos sem julgamento de mérito foi publicado no Diário de Justiça, conforme comprovante de envio de matéria na pág. 10 do ID nº 2411633, caracterizando claramente a inobservância da determinação de intimação pessoal da parte exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por não ter atendido a condição de prévia intimação pessoal da parte para decretação da extinção na forma imposta.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2021